Tribunal: TJDFT
Processo: 0746133-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0746133-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Banco Bradesco S/A Apelados: Apoio Escola Ltda Eduardo Afonso de Medeiros Parente Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, que homologou transação entre as partes e extinguiu a relação jurídica processual, nos moldes das regras previstas no art. 487, inc. III, alínea "b" em composição com o art. 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Verifica-se que o objeto do presente recurso consiste em examinar o pleito de suspensão da marcha processual, em razão de celebração de transação entre as partes (Id. 70695521). O termo estipulado para adimplemento da referida transação ocorreu aos 26 de março de 2025. Nesse sentido, sobreleva o exame da manutenção do interesse recursal pertinente à sociedade anônima apelante, em virtude da possibilidade de ter ocorrido o cumprimento da aludida obrigação. Feitas essas considerações, manifeste-se a apelante, com fundamento na norma prevista no art. 10 do Código de Processo Civil, a respeito do cumprimento ou não de referida transação, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 16 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator